Tribunal: TJPA
Processo: 0002165-08.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002165-08.2019.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DO ART. 121, § 1º C/C ART. 14, II DO CP –
VEREDICTO
CONDENATÓRIO – RECURSO DA DEFESA –
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. RÉU CONTIDO PELOS AMIGOS DA VÍTIMA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –
Oportuno observar, que o instituto em apreço foi criado com o objetivo de
punir menos severamente o agente que, valendo-se desse benefício legal, deixa de persistir na execução do crime, impedindo a sua consumação, do que puni-lo com mais severidade, por já ter ingressado na sua fase executiva. Contudo, as evidências seguem em sentido oposto ao versado apela defesa, uma vez que a vítima sustentou que teria sido atingida 04 vezes, sofrendo uma sequência de 02 disparos e posteriormente mais dois disparos, ocasião em que os amigos da vítima passaram a perseguir o recorrente, que em fuga ainda efetuou mais disparos contra estes, ocasião em que entrou em um carro saindo do local. Como se pode notar, o recorrente foi coagido a cessar os disparos, passando a desferir em direção dos amigos da vítima, que impediram que o réu
continuasse com os disparos, não havendo, por consequência, a voluntariedade, requisito indispensável para configurar a desistência voluntária.

II –
Pelo exposto, segue o recorrente
condenado às penas de
sete (07) anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 3º do CP),
pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV c/c artigo 14,
II, do Código Penal,
nos termos da fundamentação;

III - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ANTONIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS, inconformado com a decisão (
ID 6764727)
que o condenou às penas de
sete (07) anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 3º do CP),
pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV c/c artigo 14, II, do Código Penal, manejou o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum

prolatado pelo MM Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

A defesa do recorrente asseverou que o
Conselho de Sentença decidiu de maneira contrária as provas dos autos, uma vez que o recorrente teria interrompido a execução do crime por vontade própria, caracterizando A desistência voluntária. Logo, necessário que o apelante seja submetido a um novo júri (ID 6764730).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (
ID 6764731).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão do Conselho de Sentença (ID
7171652
).

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto por
ANTONIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS, inconformado com a decisão (
ID 6764727)
condenatória
prolatada pelo MM Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Narra a denúncia que no dia 13/01/2019, a vítima ONIO FAUSTINO DANTAS JUNIOR, estava em um bar, localizado na Vila São José, Km 08, município de Marabá, ouvindo música e ingerindo bebida alcoólica juntamente com dois amigos seus. Em dado momento a vítima desligou o som do veículo e o trancou, ocasião em que surgiu o recorrente acompanhado de sua namorada FABIANE, onde este foi ao encontra da vítima e por motivo desconhecido disse “Se tu queres me intimidar, se tu tens carro eu também tenho, se tu tens arma eu também tenho (textuais). A namorada FABIENE justificou a atitude dele em razão da embriagues e pediu para a vítima ignorá-lo, ocasião em que o apelante tentou furtar algo que estava no carro da vítima, mas foi impedido por FABIANE, então o casal foi embora. ́Passado cerca de 20 minutos, retornou, mas não bebeu nada, observou o ambiente e saiu novamente, voltando com um outro individuo ao volante, quando abordou a vítima desferindo um tapa no peito, em seguida virou-se de costas, e sem que a vítima percebesse, sacou de uma arma de fogo e desferiu 05 disparos, entre os quais acertou 04, fugindo em seguida. A vítima foi socorrida e conduzida até o hospital municipal de Marabá, recebendo atendimento médico e sobreviveu.

Devidamente processado, foi submetido ao Tribunal de Juri ocasião em que recebeu o veredicto condenatório, sendo estipulado a pena de
sete (07) anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 3º do CP),
pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV c/c artigo 14, II, do Código Penal. Inconformado, interpôs o
presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

DA DESISTÊNCIA VONLUNTÁRIA

Oportuno observar, que o instituto em apreço foi criado com o objetivo de
punir menos severamente o agente que, valendo-se desse benefício legal, deixa de persistir na execução do crime, impedindo a sua consumação, do que puni-lo com mais severidade, por já ter ingressado na sua fase executiva. Nesses termos observando-se as provas produzidas no acervo, principalmente nos esclarecimentos da vítima sobrevivente
Onio Faustino Dantas Júnior
que revelou:

Que, estava em uma festa com dois (2) amigos e o apelante estava no local, bem a sua
frente; que em determinado momento cumprimentou o apelante com “joinha”
(textuais), porque ele estava olhando em sua direção; que após isso se dirigiu ao carro para atender uma ligação; que ao sair do veículo fora abordado pelo apelante, que o questionou se estava querendo intimidá-lo,
falando “se tu tem carro e arma, eu também tenho” e “o que você quer?”;
que a esposa do apelante interferiu, retirando-o do local; que após trinta (30) ou quarenta (40) minutos, o apelante retornou de moto, mas havia uma viatura da Polícia; que assim que a viatura se retirou, o apelante foi embora, mas em seguida retornou em um carro acompanhado de uma pessoa que dirigia o veículo; que o apelante se aproximou e o bateu no peito, momento que a empurrou; que o apelante se afastou e mostrou um revólver e desferiu duas (2) vezes, atingindo no peito e perna; que ao tentar correr, o apelante atirou mais duas (2) vezes, acertando na costa e perna, e empreendeu fuga; que um amigo perseguiu o apelante, que desferiu em sua direção; que ficou internado por dez (10) dias, passando por cirurgias, além de que ficou com duas (2) balas alojadas; que como consequências do fato, sente cansaço e falta de ar.

Na oportunidade as informantes
Tatiane Santos Silva
e
Fabiana Santos Silva
alegaram que estavam na festa e a vítima teve desentendimento com o apelante; que em seguida saíram do local, mas o apelante retornou à festa posteriormente.

Na hipótese,
ANTONIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS
, confessou a prática delitiva, embora tenha se negado a narrar parte dos fatos, alegou que houve desentendimento com a vítima por causa de sua esposa, bem como a vítima lhe desferiu um tapa; que não sabe precisar quantos disparos efetuou; que não foi impedido por alguém para cessar os disparos. Como se pode observar o recorrente apresentou uma versão diferente, a qual não encontra respaldo no acervo processual. Ademais, conveniente pontuar que durante debates orais, conforme se depreende da Ata de Julgamento (ID: 6764728), a acusação apresentou a tese do homicídio qualificado tentado, e a defesa sustentou a absolvição por ausência de culpabilidade e subsidiariamente, reconhecimento do homicídio privilegiado, não abordando a desistência voluntária. É sabido que existindo duas versões nos autos apresentadas ao Conselho de Sentença, que ao adotarem uma das teses, com base nas provas expostas em plenário, acolhendo a que lhes parecer mais verossímil, não há de se falar em decisão contrária às provas dos autos, destacando que não se exige que demonstrem a motivação por tal escolha, prevalecendo o princípio da íntima convicção dos jurados.

In casu
,
o art. 15 do CP prevê as hipóteses da desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Assim dispõe o mencionado artigo:

Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

Cediço ponderar que na desistência voluntária, o agente, embora tenha iniciado a execução, não a leva adiante, desistindo da realização típica, ou seja, para que figure tal instituto, deve ficar claro que o agente não tenha sido coagido, moral ou materialmente, à interrupção do
iter criminis
, mas restando demonstrado que cessou a agressão de maneira voluntária.

Acerca dos disparos, a vítima asseverou que foi atingida por 04 disparos, sofrendo uma sequência de 02 disparos e posteriormente mais dois disparos, ocasião em que os amigos da vítima passaram a perseguir o recorrente que ainda efetuou mais disparos contra estes já em fuga, quando entrou em um carro saindo do local. Como se pode notar, a vítima foi coagida a cessar os disparos, passando a desferir em direção dos amigos da vítima, que impediram que
ANTONIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS
, continuasse com os disparos, não havendo, por consequência, a voluntariedade, requisito indispensável para configurar a desistência voluntária.

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE LESÕES CORPORAIS À COMPANHEIRA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. CONTENÇÃO DO RÉU POR FAMILIARES. CONFIRMAÇÃO DA TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 15 do CP prevê que: O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. A primeira parte do referido dispositivo esclarece que o instituto da desistência voluntária tem lugar quando, já iniciada a execução do crime, o agente desiste, de forma voluntária - ou seja, sem coação - de prosseguir na execução e, por isso, apenas responde pelos atos que houver praticado até então. 2. No caso, os atos executórios do delito foram interrompidos pela atuação de familiares do réu. Ausente, portanto, a voluntariedade necessária para a configuração da desistência cujo reconhecimento se pretende no recurso. 3. As provas apuradas confirmam que o acusado teve que ser contido por sua mãe e irmã para não lesionar a vítima. Não há qualquer indício de que haja ele desistido e simplesmente parado de tentar agredir a companheira. 4. Caracterizada a intervenção de terceiros na cena do crime, consistente na contenção física do réu, não há como se reconhecer a desistência voluntária. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-DF 07008226320208070005 DF 0700822-63.2020.8.07.0005, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 22/07/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/08/2021).

Na espécie, os atos executórios perpetrados por
ANTONIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS,
foram eficazmente interrompidos pela atuação dos amigos da vítima. Ausente, incontinenti, a voluntariedade necessária para a configuração da desistência voluntária.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o juízo justificou o emprego de regime mais gravoso ancorado na

quantidade da pena imposta, pelas circunstâncias da ocorrência e pela conduta
perpetrada, deve o réu iniciar o cumprimento de pena em regime fechado em conformidade com o que dispõe o art. 33, § 3º do CP. Em que pese a quantidade de pena, entendo que as
circunstâncias da
ocorrência justificam o início da pena em regime fechado, pois a conduta foi eivada de extrema violência na presença de várias pessoas, por meio de arma de fogo, com inúmeros disparos. Necessário anotar que o juízo considerou de desfavoráveis os moduladores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Nesses termos, o
STJ
firmou orientação acerca da necessidade de apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP ou em outra situação que demonstre efetivamente um plus na gravidade do delito. Nesse sentido, foi elaborado o enunciado número. 440 da Súmula desta Corte, e os enunciados 718 e 719 da Súmula do col. Supremo Tribunal Federal.

Na hipótese, inviável operar-se qualquer alteração quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, em face das justificativas apresentadas pelo juízo singular.

Como se pode observar nas explanações alhures, os atos executórios perpetrados por
ANTONIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS,
foram eficazmente interrompidos pela atuação dos amigos da vítima. Ausente, incontinenti, a voluntariedade necessária para a configuração da desistência voluntária.

Pelo exposto, em compasso com o parecer Ministerial, nego provimento ao recurso, seguindo o recorrente
ANTONIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS, condenado às penas de
sete (07) anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 3º do CP),
pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV c/c artigo 14,
II, do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/05/2023